Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-70.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito ambiental – Apelação cível – Anulatória de autos de infração – Supressão de vegetação nativa sem autorização das autoridades competentes – Irregularidade na autuação – Ausência de efetiva e inconteste comprovação da autoria – Responsabilidade civil objetiva do poluidor pelo dano ambiental que não pode ser confundida com a responsabilidade administrativa do infrator – Inteligência

Ementa:
Direito ambiental – Apelação cível – Anulatória de autos de infração – Supressão de vegetação nativa sem autorização das autoridades competentes – Irregularidade na autuação – Ausência de efetiva e inconteste comprovação da autoria – Responsabilidade civil objetiva do poluidor pelo dano ambiental que não pode ser confundida com a responsabilidade administrativa do infrator – Inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 – Responsabilização na seara administrativa do agressor que é subjetiva, nos moldes do 225, §3o, da Constituição da República – Inexistência de elementos probatórios de conduta dolosa ou culposa do particular – Autos de infração ambiental anulados – Sentença mantida – Recurso fazendário e reexame necessário improvidos